Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004965-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (EMBARGANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0004-80 (EMBARGANTE), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0005-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO DE ICMS.
RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
N. 7/2008-SARP
.

LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para suspender a decisão administrativa que determinou a aplicação do regime cautelar administrativo, previsto na Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP.

II.
Questão em discussão
:
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do regime cautelar administrativo aplicado pelo Estado de Mato Grosso e se tal medida impede o exercício das atividades empresariais da agravante, incluindo a emissão de notas fiscais eletrônicas.

III.
Razões de decidir:
3. A Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não inovando o ordenamento jurídico, mas apenas regulamentando o cumprimento da obrigação tributária e garantindo a arrecadação conforme o artigo 34, da Lei n. 7.098/1998 e dispositivos da Portaria n. 112/2017-SEFAZ.

4. O recolhimento antecipado do ICMS, conforme disposto no Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212/2014 e na Lei Estadual n. 7.098/98, não configura medida inconstitucional ou ilegal, tampouco impede o funcionamento das atividades comerciais da agravante.

5. Apesar
de ter sido oportunizado
a possibilidade de comprovar a regularidade ou efetuar a regularização das operações apontadas nas notificações fiscais, a empresa agravante não logrou êxito em comprovar a regularização
das pendências fiscais que ensejaram a adoção do regime especial de fiscalização.

IV.
Dispositivo e tese
6.
Recurso não provido
.
Tese de julgamento:
“
1. O regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não configurando em qualquer ilegalidade. 2. A exigência de emissão de nota fiscal avulsa não impede o exercício regular das atividades empresariais.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 34; Lei n. 7.098/98, art. 34; Decreto Estadual n. 2.212/2014, arts. 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1273501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 3/10/2017; TJ/MT, Apelação n. 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 24/7/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LACERDA ELETROMÓVEIS LTDA.
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

para indeferir a liminar do mandado de segurança, em razão da legalidade do regime cautelar administrativo, previsto na Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP.

Assegura que a suspensão da inscrição estadual da empresa, condicionada ao pagamento

antecipado do ICMS, resultou na impossibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas e, consequentemente, comprometeu de forma irreparável a continuidade das operações comerciais da agravante, que depende da emissão dessas notas para sua regularidade fiscal e realização de transações comerciais no mercado.

Assevera que a exigência do pagamento antecipado do ICMS como condição para regularização da inscrição estadual configura uma medida desproporcional e ilegal, pois não há qualquer débito tributário pendente que justifique tal imposição. Ademais, a decisão agravada não analisou adequadamente a inviabilidade do pagamento antecipado do ICMS, como condição para a manutenção da inscrição estadual da agravante, bem como não considerou os efeitos práticos dessa medida na continuidade das atividades comerciais da empresa.

Afiança que a exigência do pagamento antecipado de tributos como condição para a manutenção da inscrição estadual configura uma sanção política, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto a medida é abusiva, pois prejudica a continuidade das operações da empresa sem base legal ou razoável e é totalmente incompatível com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito da empresa de emitir notas fiscais eletrônicas e continuar suas atividades comerciais, sem a imposição do pagamento antecipado do ICMS como condição para a manutenção da inscrição estadual, com base na regularidade fiscal da agravante e na inexistência de débitos tributários pendentes.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 258935161).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 248304175).

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Estado de Mato Grosso

interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança
n.

1006766-30.2023.8.11.0013
impetrado por
Lacerda Eletromóveis Ltda.
, em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso
.

Em decisão monocrática, proferida na data de 21/11/2024, foi dado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para indeferir a liminar do mandado de segurança, em razão de que não é ilegal ou inconstitucional o regime administrativo cautelar previsto na Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a contribuinte de exercer a sua atividade econômica, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo (Id. 254018171).

A
Lacerda Eletromóveis Ltda.
opôs embargos de declaração contra a decisão supracitada (Id. 255848178), a qual foi rejeitado (Id. 259401160).

Todavia,
Lacerda Eletromóveis Ltda.
, ora agravante, discorda ao apontar, em síntese, que a suspensão da inscrição estadual da empresa, condicionada ao pagamento

antecipado do ICMS, resultou na impossibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas e, consequentemente, comprometeu de forma irreparável a continuidade das operações comerciais da agravante, em evidente sanção política e violação ao princípio da livre iniciativa (Id. 261915293).

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lacerda Eletromóveis Ltda. contra ato acoimado de ilegal atribuído ao Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso, a qual objetiva a anulação da decisão administrativa que consta nas notificações n. 300478/1825/11/2023 (matriz-Pontes e Lacerda-MT); 300477/1825/11/2023 (filial em Jauru/MT); e 300476/1825/11/2023 (filial Vila Bela da Santíssima Trindade/MT) e, como consequência, seja autorizada a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais que se revelem essenciais à atividade empresarial, bem como que o Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar novas medidas que configurem como forma oblíqua de cobrança de débitos fiscais (Primeira Instância, Inicial, Id. 136452528).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para deferir a liminar
para suspender, em parte, a decisão administrativa que deferiu o regime cautelar fiscal e para autorizar a empresa Lacerda Eletromóveis Ltda., ora agravante, a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais que se revelem essenciais à atividade empresarial (Primeira Instância, Id. 136511685).

Porém
, na informação prestada pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 9/2024, constou que apesar de ter sido oportunizado à empresa
Lacerda Eletromóveis Ltda. a possibilidade de comprovar a regularidade ou efetuar a regularização das operações apontadas nas notificações fiscais 300478/1825/11/2023 (IE 13.171.245-4), 300477/1825/11/2023 (IE 13.244.581-6) e 300476/1825/11/2023 (IE 13.267.407-6), a empresa não logrou êxito em comprovar a regularização (Primeira Instância, Id. 140151742 – fls. 13).

Também consta da informação prestada pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 9/2024,
que a empresa agravante realizou, reiteradamente, diversas operações irregulares consistentes em descumprimento de obrigação tributária acessória e da obrigação principal
:

[...]
Assim conclui-se que o contribuinte Lacerda Eletromóveis Ltda, IE 13.244.581-6, no período supracitado realizou, reiteradamente, operações irregulares, quais sejam:

1. Em relação as vendas com utilização de CFOP 5102 e CST 041:

a) Não destacou nos documentos fiscais emitidos, bem como não registrou em EFD os débitos de ICMS devido pelas operações realizadas no período de janeiro de 2022 a outubro de 2023, efetuadas com emissão de documentos fiscais com utilização indevida do CST 041, no valor total de R$ 3.066.040,12;

b) Em consequência não efetuou, o pagamento do ICMS devido pelas operações realizadas no período de janeiro de 2022 a outubro de 2023, conforme demonstrado na Tabela 01 da notificação fiscal 300478/1825/11/2023;

[...]

2. Em relação as vendas com utilização de CFOP 5405 e CST 060 de mercadorias sem entrada documentada no estabelecimento:

No período abordado o contribuinte efetuou também venda de mercadorias sem destaque de imposto, com informação de recolhimento prévio de ICMS via substituição tributária, com utilização de CFOP 5405 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído), ou seja o recolhimento do imposto devido (inclusive o das operações futuras) teria sido feito pelo fornecedor originário, no ato da aquisição dos produtos feita pelo contribuinte.

No entanto conforme demonstrado na tabela 02 da Notificação Fiscal, como não há registro documentado (notas fiscais) da entrada destas mercadorias no estabelecimento, também não há o prévio recolhimento do ICMS devido.

[...]

Logo fica evidente a caracterização de realização reiterada (em todo o período abordados) de operações irregulares, quais sejam:

a) A venda das mercadorias recebidas desacompanhadas de documentação fiscal, que infringe o Inc. VII do Art. 17, com penalidade prevista no Inciso II do Art. 47-E, ambos da Lei 7098/98; e

b) A falta do recolhimento do ICMS devido nas operações, uma vez que este não foi efetuado via substituição tributária devido à ausência de documentação fiscal, que infringe o inciso XI do Art. 17, com obrigação de pagamento por solidariedade conforme Art. 21-A e penalidade prevista na alínea “m” do inciso I do Art. 47-E, todos da Lei 7098/98.
[...]. (Primeira Instância, Id. 140151742 – fls. 7).

É de registrar que, o contribuinte submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, deve proceder ao recolhimento do ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento daquele imposto, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212/2014.

No ponto, verifica-se que o Estado de Mato Grosso possui razão quando afirma que a empresa agravante não está impedida de exercer suas atividades comerciais e emitir notas fiscais enquanto submetida ao regime especial de fiscalização, conforme se depreende do artigo 34 da Lei n. 7.098/98 e artigos 2º e 4º, inc. V, da Portaria n. 112/2017-SEFAZ:

[...]
Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98:

[...]

Art. 34 Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, estabelecer regime especial para pagamento do imposto.

[...]
Portaria n. 112/2017-SEFAZ:

[...]

Art. 2° O REF poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos, impressos ou em meio digital, em que se assenta a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio e/ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública;

II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio tributário ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;

III - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação que rege os crimes contra a ordem tributária;

IV - realização de operações sujeitas ao ICMS, ainda que ao abrigo de imunidade, não incidência, isenção ou diferimento do imposto, sem a devida inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado;

V - reiterada falta de transmissão ao fisco dos arquivos eletrônicos relativos à Escrituração Fiscal Digital (EFD);

VI - prática reiterada de infração à legislação tributária;

VII - indícios de irregularidade em operações de comércio exterior;

VIII - indícios de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;

IX - indícios de utilização indevida de benefícios e/ou incentivos fiscais.

[...]

Art. 4º A aplicação do REF poderá acarretar a adoção, isolada ou cumulativamente, das seguintes medidas, em relação a um ou mais tributos administrados pela SEFAZ:

[...]

§ 3º Para os efeitos do inciso V do caput deste artigo, poderá o contribuinte ficar sujeito à emissão, em Agência Fazendária, de Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso, conforme o caso, a cada operação de saída ou prestação de serviço, em substituição ao documento fiscal de uso ordinário do estabelecimento.
[...].

Logo, a medida cautelar determina, tão somente, o recolhimento antecipado do tributo, até que as pendências da conta corrente fiscal da contribuinte sejam devidamente sanadas, pelo que não proíbe a emissão de nota fiscal eletrônica.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu acerca da possibilidade de antecipação do prazo de recolhimento do ICMS.

[...]
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3/10/2017).

Quanto à legalidade do regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, esta Câmara já decidiu:

[...] DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Este Eg. Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantia do cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.
[...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1010178-16.2022.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgado em 24/7/2024
).

No mesmo sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo de instrumento n 1013941-80.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 4/2/2025
; e TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1002432-39.2023.8.11.0049, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 26/2/2025
.

Portanto, não é ilegal ou inconstitucional o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz e incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a contribuinte de exercer a sua atividade econômica, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025